Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-93.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001292-93.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça (id. 103055459) assentou que "DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a legitimidade ativa da Defensoria Pública na hipótese e determino o retorno dos autos ao Tribunal de Origem a fim de que prossiga no julgamento do agravo de instrumento, decidindo como entender de direito".
Assim, diante da decisão proferida pelo e. STJ, devolvam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.